Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MATRÍCULA EM CURSO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nada a prover quanto ao pedido de condenação da reconvinda ao pagamento das verbas sucumbenciais, destacando-se que o que o apelante alega já foi resolvido em sentença nos exatos termos do artigo 98, §3o, CPC

2. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante de provê-los.

3. A doutrina e a jurisprudência pátria têm entendido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se a idade de 24 anos como parâmetro, admitindo-se possibilidade de extensão em casos excepcionais, em que se verificar a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Hipótese em que a apelante/requerida, 20 anos completos, comprovou excepcionalidade suficiente a justificar a necessidade da manutenção do pagamento da obrigação alimentar ao cursar ensino técnico em enfermagem.

4. Inexistentes nos autos elementos que embasem a alegação da apelante da necessidade da majoração dos alimentos, bem como de que o genitor/alimentante tenha condições financeiras suficientes para suportar pagamento de alimentos no valor de 50% do salário mínimo, deve ser definido o mesmo percentual anterior à sentença de exoneração agora parcialmente reformada: 30% do salário mínimo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.